Tribunal: TJBA
Processo: 8041014-33.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8041014-33.2025.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8041014-33.2025.8.05.0001 EMBARGANTE: MICAEL DE SOUSA SILVA ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): JOSÉ UBIRATAN ALMEIDA BEZERRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONSUNÇÃO. ESPECIALIDADE. MATÉRIA NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. AUTONOMIA DOS DELITOS POR TUTELAREM BENS JURÍDICOS DISTINTOS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Micael de Sousa Silva contra acórdão que deu provimento à apelação ministerial para condená-lo pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, do CP) e receptação (art. 180, caput, do CP), ao argumento de omissão quanto à incidência dos princípios da consunção ou da especialidade entre os delitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão por não examinar a tese de consunção ou especialidade entre os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para inovar recursalmente ou para prequestionar matéria não suscitada oportunamente, sem a presença dos vícios previstos nos arts. 619 e 620 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP. 4. A defesa não suscitou, nas contrarrazões à apelação ministerial, tese específica de consunção, especialidade ou conflito aparente de normas, limitando-se a defender a insuficiência de prova do dolo e o acerto da sentença. 5. O órgão julgador não omite fundamento que não lhe é devolvido de forma expressa e oportuna, razão pela qual a tese deduzida apenas nos aclaratórios configura inovação recursal. 6. Os embargos de declaração não se prestam à ampliação do objeto do julgamento nem à rediscussão do mérito sob o pretexto de integração do acórdão. 7. Os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor tutelam bens jurídicos distintos e conservam autonomia típica, o que afasta a incidência dos princípios da consunção e da especialidade. 8. O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os pressupostos legais do art. 619 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: 1. Não há omissão no acórdão quando a matéria invocada nos embargos de declaração não foi suscitada oportunamente pela parte na fase recursal própria. 2. Os embargos de declaração não admitem inovação recursal nem rediscussão do mérito, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento. 3. Os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor são autônomos, por tutelarem bens jurídicos distintos, o que afasta a consunção e a especialidade. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 620 e 156, caput; CP, arts. 180, caput, e 311, § 2º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 3.043.523/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 9/12/2025, DJEN 17/12/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.º 8041014-33.2025.8.05.0001, em que figura como embargante Micael de Sousa Silva. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar acolhimento aos embargos expostos. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8041014-33.2025.8.05.0001)